Tribunal: STF
Processo: ARE 1368896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO, COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.164/93 E N.º 3.251/16. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. Matéria questionada no âmbito de IRDR, pendente de juízo de admissibilidade pela Seção Cível, que não impede o julgamento da presente apelação. Incorporação de gratificação pelo exercício de cargo em comissão a que faz jus, de forma a finalizar o processo administrativo instaurado. Prova documental que corrobora as alegações da servidora quanto ao cumprimento dos pressupostos legais. Parte que exerce cargo comissionado desde 1998. Servidora pública da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Exercício de cargo em comissão por mais de 08 anos. Incorporação da gratificação que tem previsão legal no art. 17 da Lei Municipal nº 1.164/1993, posteriormente revogado pela Lei Municipal nº 3.251/2016. Servidora que já havia preenchido, quando da alteração da legislação, os requisitos para a percepção da incorporação da gratificação. Lei revogadora que não pode alterar direito adquirido na vigência da lei revogada. Mudança legislativa que não prejudica aqueles que, antes da alteração, já cumpriram os requisitos impostos pela lei anterior. Administração alega dificuldades financeiras, sem, contudo, demonstrar a efetiva impossibilidade de cumprimento do decisum. Sentença que merece pequeno reparo para que os valores devidos sejam acrescidos de juros da data da citação e correção da data da abertura do processo administrativo (11/02/2015). 



    DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e do art. 37, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente